Tribunal: TJBA
Processo: 8156685-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156685-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO DR RODRIGO HORACIO GARCIA DA COSTA

Advogado(s)
:
RAMON JONDE MONTEIRO DE CARVALHO

APELADO: YULO AUGUSTO SILVA FREITAS e outros

Advogado(s)
:
FABIO REGIS DE TOLEDO, MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular assembleia e eleição condominiais, condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00. O apelo cinge-se a requerer a concessão da gratuidade da justiça e a redução da verba honorária, sob o argumento de desproporcionalidade em relação ao valor da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência de preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade da justiça, formulado pela pessoa jurídica recorrente, e em analisar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, considerando o valor atribuído à causa.

III. Razões de decidir

3. Constata-se a preclusão lógica do pedido de concessão da gratuidade da justiça, uma vez que a parte recorrente, após ser intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira, optou por realizar o recolhimento voluntário do preparo recursal, praticando ato incompatível com a pretensão de isenção das custas.

4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra geral dos percentuais de 10% a 20% sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico. Excepcionalmente, quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, autoriza-se a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, para evitar o aviltamento da remuneração do profissional da advocacia.

5. No caso concreto, o valor atribuído à causa foi de R$ 1.518,00. A aplicação estrita dos percentuais legais resultaria em honorários entre R$ 151,80 e R$ 303,60, montante que se revela excessivamente baixo e incompatível com o trabalho desenvolvido, a relevância da demanda anulatória e o tempo de tramitação do feito.

6. O arbitramento em R$ 5.000,00 mostra-se adequado, proporcional e consentâneo com os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, remunerando de forma justa a atuação profissional no acompanhamento de demanda que envolveu a concessão de tutela de urgência e a anulação de atos da assembleia de grande impacto para a coletividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prática de ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, como o recolhimento voluntário do preparo, gera preclusão lógica. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a aplicação dos percentuais legais sobre o valor da causa resultar em quantia irrisória, incompatível com a dignidade e a relevância do trabalho do advogado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º, § 8º e § 11; CPC, art. 1.000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8156685-07.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONDOMINIO DR RODRIGO HORACIO GARCIA DA COSTA e como apelada YULO AUGUSTO SILVA FREITAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça